Tribunal: STF
Processo: RMS 27952
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1) A demissão do ex-servidor decorreu da Portaria/MF nº 105/2007, com base no art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, em razão da prática de ato de improbidade administrativa “ao participar efetivamente da tentativa de introdução ilegal” no país de mercadorias importadas.



    2) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. (Precedentes: MS 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 04/11/2014; MS 32.244/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; RMS 31.521 – AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/05/2013).



    3) Quanto à dúvida relativa à insanidade mental do agravante, o acórdão questionado consignou que, como se extrai do relatório da Comissão de Inquérito, não foi constatada qualquer alteração da saúde mental do servidor que pudesse ensejar a necessidade de realização de exame de sanidade mental.



    4) Entendimento diverso a respeito do seu estado de saúde exigiria dilação probatória, o que não é cabível na presente via processual, como já assentado na decisão agravada.



    5)  In casu, quanto à alegação de que o impetrante poderia ter sido aposentado, verifico que este benefício, se concedido, teria sido cassado, nos termos do disposto no art. 134 da Lei nº 8.112/1990.



    6) Agravo regimental a que se nega provimento.